Tribunal: TJDFT
Processo: 0748034-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748034-90.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA AGRAVADO: JOAQUIM DOS SANTOS NERIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA” ajuizada por JOAQUIM DOS SANTOS NERIS: “Após a última decisão proferida em ID n. 163928221, que manteve a posse do carro com o Requerido, houve significativa alteração dos fatos trazidos em Juízo. No caso, ao contrário do que sustentou a parte ré, o veículo não foi apreendido apenas em razão da existência de restrição de transferência imposta sobre o bem neste processo, mas, ao que tudo indica, pelos diversos débitos existentes, por falta de condições de trafegar e pelo impedimento do requerido em dirigir, já que, após o pagamento dos débitos e demais despesas e troca de pneus, o veículo foi liberado ao autor sem necessidade de ordem judicial. Tais circunstâncias evidenciam, ao menos em análise perfuntória, que o Réu, além de não apresentar todos os fatos em Juízo e não realizar o pagamento dos débitos contraídos, também não realiza a manutenção adequada do bem, o que evidencia que o exercício da sua posse gera concreto perigo de dano ao resultado útil do processo, considerando que a falta de manutenção regular acarreta deterioração significativa e anormal do bem. Assim sendo, defiro o pedido do autor para, diante dos novos apresentados, modificar a tutela provisória anteriormente concedida, a fim de que a posse do veículo seja mantida com o autor até o julgamento do processo ou até que haja outra decisão em sentido contrário. Torno sem efeito o mandado de entrega contido na decisão anterior. Aguarde-se o início da fase saneadora no processo n. 0721882-18.2022.8.07.0007 venham ambos conclusos para saneamento.” (...) “Trata-se de embargos de declaração pela parte Ré contra a decisão retro, insurgindo-se contra o mérito da decisão que inverteu a posse sobre o veículo disputado pelas partes. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do mérito e, para isso, deve utilizar a via recursal apropriada. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Consta das razões recursais (i) que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea; (ii) que “na decisão de id. 128137384 foram ponderados situações que restou claro que eventuais multas ou danos ao veiculo seria suportado pelo agravante durante a permanencia do bem em sua posse, portanto não se trata de fato novo”; (iii) que “o fato da CNH do agravante estar suspensa no ato da abordagem não deve prevalecer eis que trata-se de decisão revogada pelo juiz competente (juiz do trabalho) em fevereiro de 2023 (sem efeitos)”; (iv) que as “alegações de que o agravante não realiza as manutenções necesárias ao veiculo não condiz com a realidade dos fatos, sendo certo que foi juntado aos autos comprovação de troca de óleo recente”; (v) que o “DetranDF entregou o veiculo ao agravado sem a devida comprovação do pagamento de impostos e multas em sua integralidade”. Conclui pela “FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. DECISÃO” e pela “INEXISTENCIA DE FATOS NOVOS SUFICIENTES PARA ALTERAR DECISÕES PRETERITAS QUE LEVEM AO ACOLHIMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “retornando a posse do veiculo ao agravante até o julgamento do feito do presente feito” e, ao final, a reforma da decisão agravada “com a cassação em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele douto juízo”. Preparo recolhido (IDs 53275463 e 53275462). É o relatório. Decido. A decisão recorrida contém fundamentação idônea que atende ao princípio da motivação previsto nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. É preciso não confundir nem equiparar fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. A propósito do tema, vale colacionar elucidativo julgado do Supremo Tribunal Federal: “OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. (AGRG no AI 813.634/RS, 1a T., rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.09.2013)” Os elementos de convencimento dos autos respaldam, neste juízo de cognição sumária, a atribuição provisória da posse ao Agravado. Não se divisa prova inequívoca hábil a emprestar verossimilhança às alegações do Agravante, de sorte a tornar imprescindível dilação probatória mais ampla. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator